Tribunal: TJDFT
Processo: 0747177-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747177-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL DE FIGUEIREDO RIBEIRO GOMES, HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME, LARYSSA SOUTO PORTAL APELADO: LARYSSA SOUTO PORTAL, HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME, RAPHAEL DE FIGUEIREDO RIBEIRO GOMES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o hospital, em sede de contrarrazões no ID 70478215, pedi a condenação por litigância de má-fé da autora. Além disso, a autora ao contrarrazoar o apelo do primeiro réu, alega falta de impugnação específica da sentença. É possível verificar, em sede de cognição sumária, que a tese de caso fortuito não foi ventilado anteriormente, podendo configurar, em tese, inovação recursal. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias: (i) a autora sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé; (ii) o réu, RAPAHEL DE FIGUEIREDO, sobre a preliminar de falta de impugnação específica e também, sobre possível inovação recursal. Brasília, DF, 29 de abril de 2025 12:18:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador